Tribunal: TJDFT
Processo: 0721519-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. LIQUIDAÇÃO.
1. Na hipótese, houve erro de cálculo advindo da conduta da agravante, que ajuizou cumprimento de sentença em face da agravada, para cobrar o débito de forma indevida, realizando-se inclusive os atos expropriatórios.
2. Somente na fase liquidação de sentença, etapa que foi expressamente prevista no acórdão que originou o título executivo judicial, constatou-se que a agravada, na época executada, é que possuía crédito em relação à agravante.
3. Em elucidativo precedente, o Superior Tribunal de Justiça consignou que ‘‘a fase de liquidação do título executivo judicial, na hipótese de sentença ilíquida, deve ser entendida como uma fase do processo de conhecimento, razão pela qual o prazo de prescrição para a pretensão executória só se inicia após sua finalização.’’ (AgInt no AgInt no AREsp 2270064 / MA, Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 4/9/2023, DJe 6/9/2023).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.